Tribunal: STF
Processo: Rcl 34282
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S. A. assevera haver a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000228-60.2014.5.03.0006, olvidado o verbete vinculante nº 10 da Súmula, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Pretende a cassação do acórdão atacado.
    A decisão reclamada foi formalizada no dia 5 de junho de 2014.
    Vossa Excelência, em 15 de maio de 2019, deferiu liminar.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento.
    O interessado não apresentou contestação, conforme certidão de 10 de setembro de 2019. 
    O Ministério Público Federal noticia, preliminarmente, que, na ocasião da formalização da medida, já existia pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho, sublinhando analisado não apenas os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, como também a matéria de fundo. Ante o efeito substitutivo, frisa que somente poderia ser objeto de reclamação esse último ato, a revelar a impropriedade da medida. Diz do manuseio da reclamação como sucedâneo recursal. 
    Vossa Excelência, em 9 de março de 2020, reconsiderou parcialmente a medida acauteladora implementada para permitir a submissão, ao Colegiado competente do Tribunal Superior do Trabalho, da controvérsia revelada no processo originário.
    2. Levando em conta o veiculado no parecer do Ministério Público Federal, verifica-se que, na ocasião da formalização da reclamação, em 12 de abril de 2019, o pronunciamento impugnado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 5 de junho de 2014, já havia sido substituído por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista. Este foi desprovido em 29 de abril de 2015, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à licitude da terceirização surgida. Confiram trecho: 
    […]
    Com efeito, o trabalho realizado pela autora, como atendente de call center, enquadra-se perfeitamente nas necessidades cotidianas de uma empresa que desenvolve atividades no ramo da energia elétrica, estando patente o nexo entre o trabalho prestado e a atividade-fim da empresa. Ocorre que os serviços de operador de telemarketing prestados, tais como os de re-ligação da energia, manutenção da rede elétrica, cadastramento de faturamento de contas e ressarcimento de danos em equipamentos de clientes, estavam diretamente relacionados ao objeto social da tomadora de serviços, ou seja, de fornecimento de energia elétrica. Repita-se, o atendimento a clientes, por meio do chamado call center guarda relação direta com as atividades imprescindíveis de uma concessionária de serviços de energia, sendo razoável que ela mesma disponibilize atendimento aos seus clientes, mantendo, para tanto, empregado contratado. Pontue-se que o item III da súmula 331 do c. TST permite inferir que a terceirização lícita é possível quando atinente às atividades que exemplifica, ou seja, "conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador". Desse texto extrai-se o raciocínio de que os serviços especializados ligados à atividade-fim do tomador são insuscetíveis de terceirização lícita. Sendo assim, em situações tais, de ilicitude da terceirização, em atividade-fim da tomadora, seria o caso de se reconhecer o vínculo diretamente com a CEMIG (Súmula 331, item I, do TST), não fosse o óbice constitucional, que condiciona o reconhecimento de vínculo de emprego com a Administração Pública, direta e indireta, à submissão do obreiro a concurso público (art. 37, II, CR/88), o que sequer foi pleiteado na inicial. Desse modo, impõe-se reconhecer a ilicitude da terceirização havida.
    […]
    O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Tendo em vista a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se impróprio o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator